Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741387-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, defendeu, entre outros fundamentos, o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse de justiça gratuita. Despacho desta Relatoria intimou o apelante a colacionar aos autos os contracheques dos últimos 6 (seis) meses. O prazo concedido transcorreu in albis. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, o magistrado de origem intimou o apelante a apresentar documentação a fim de fundamentar a concessão da benesse, tendo a parte apresentado a declaração de recebimento de benefício do INSS, no valor de R$ 6.521,68 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), além de contracheque com remuneração bruta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 59892295). Em razão da remuneração superior a dez mil reais, o magistrado indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Foi, então, interposto recurso de Apelação com novo pedido para concessão do benefício. Em atenção a tais fatos, o apelante foi intimado a trazer aos autos documentos que demonstrassem a hipossuficiência aduzida, colacionando aos autos os comprovantes de rendimentos relativos a outros meses, entretanto, a parte quedou inerte, afastando a presunção de miserabilidade. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Mesmo considerando apenas a documentação apresentada perante o juízo de origem, a renda mensal supera o parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos adotado por essa Turma, mesmo em caso de superendividamento, haja vista não se poder desconsiderar o montante advindo das contratações de mútuos bancários. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante a recolher o preparo recursal, além das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator